Tribunal: TJSP
Processo: 0013358-11.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENAS. Indeferimento. Reeducando condenado por crime equiparado a hediondo que ostenta reincidência simples. Pretensão de aplicação do percentual de 40% (quarenta por cento) da reprimenda, previsto no artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal, sob o fundamento de que o prazo de 60% (sessenta por cento) seria aplicável

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENAS. Indeferimento. Reeducando condenado por crime equiparado a hediondo que ostenta reincidência simples. Pretensão de aplicação do percentual de 40% (quarenta por cento) da reprimenda, previsto no artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal, sob o fundamento de que o prazo de 60% (sessenta por cento) seria aplicável apenas aos reincidentes específicos. Admissibilidade. Ausência de previsão legal específica que deve ser interpretada in bonam partem. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Colenda 16a Câmara de Direito Criminal. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000962908
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0013358-11.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DEIVID
ALEXANDRE DE OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao recurso de DEIVID ALEXANDRE DE OLIVEIRA,
qualificado nos autos, para determinar a retificação do cálculo de penas, a fim
de que se considere o cumprimento de 40% da reprimenda relativa ao crime
equiparado a hediondo para a progressão prisional, nos termos do artigo 112,
inciso V, da Lei de Execução Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente), LEME GARCIA E NEWTON NEVES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013358-11.2020.8.26.0041 -Voto no 30127 CI
2
Voto no: 30127
Agravo no: 0013358-11.2020.8.26.0041
Comarca: São Paulo
Agravante: Deivid Alexandre de Oliveira
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE
REGIME. RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENAS.
Indeferimento.
Reeducando
condenado
por
crime
equiparado a hediondo que ostenta reincidência simples.
Pretensão de aplicação do percentual de 40% (quarenta por
cento) da reprimenda, previsto no artigo 112, inciso V, da
Lei de Execução Penal, sob o fundamento de que o prazo de
60% (sessenta por cento) seria aplicável apenas aos
reincidentes específicos. Admissibilidade. Ausência de
previsão legal específica que deve ser interpretada in bonam
partem. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de
Justiça e desta Colenda 16a Câmara de Direito Criminal.
Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo em execução por DEIVID
ALEXANDRE DE OLIVEIRA contra a r. decisão (fls. 33/34) que
indeferiu pedido de retificação do cálculo de penas para que constasse,
nos termos da nova redação do artigo 112, inciso V, da Lei de Execução
Penal, dada pela Lei no 13.964/2019, o lapso de 40% (quarenta por
cento) para fins de progressão de regime prisional.
Alega a defesa, em síntese, que a exigência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013358-11.2020.8.26.0041 -Voto no 30127 CI
3
cumprimento de 60% (sessenta por cento) da pena para progressão de
regime apenas se aplica ao reincidente específico na prática de crime
hediondo ou equiparado, o que não é a hipótese dos autos. Sustenta,
ainda, que como a situação do agravante não tem perfeito
enquadramento em nenhuma das situações previstas em lei, a norma
mais favorável deve ser aplicada como consequência lógica do princípio
do favor rei (fls. 1/5).
Oferecida contraminuta (fls. 9/12), e mantida a r.
decisão (fls. 13), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do agravo (fls. 39/43).
É o relatório.
Conheço do recurso, presentes os requisitos de
desenvolvimento válido e regular e de admissibilidade para, no mérito,
dar-lhe provimento.
Segundo se depreende do caderno processual (fls.
14/15 e 16/32) e de consulta ao PEC principal (cálculo de fls. 72/73),
DEIVID ALEXANDRE DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, cumpre
atualmente pena de 14 (quatorze) anos de reclusão pela prática dos
crimes previstos nos artigos 2o, caput, da Lei no 12.850/13, e 33, caput,
da Lei no 11.343/06 (processo no 0002824-59.2018.8.26.0564 - fls.
16/32); e ostenta duas condenações anteriores definitivas pela prática de
crimes de roubo (fls. 28).
Revendo posicionamento anterior, após detida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013358-11.2020.8.26.0041 -Voto no 30127 CI
4
reflexão sobre a matéria, passo a perfilhar de entendimento mais
benéfíco ao reeducando, em respeito aos princípios da isonomia e da
segurança jurídica, reapreciando a questão de fundo sob a ótica da
incidência de novatio legis in mellius.
Com efeito, antes da promulgação do denominado
Pacote Anticrime, a progressão de pena nos crimes de natureza hedionda
se dava de acordo com as regras do artigo 2o, §2o, da Lei no 8.072/90,
assim redigido:
§2o. A progressão de regime, no caso dos
condenados pelos crimes previstos neste artigo,
dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos)
da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três
quintos), se reincidente, observado o disposto nos
§§3o e 4o do art. 112 da Lei no 7.210, de 11 de julho
de 1984 (Lei de Execução Penal).
Não havia distinção, pois, se a reincidência era
genérica ou específica.
Ocorre que referida norma foi expressamente
revogada pela Lei no 13.964/19, que alterou significativamente o
regramento da progressão prisional, estabelecendo novos percentuais de
cumprimento da pena, variáveis de acordo com a natureza ou espécie do
delito e a vida pregressa do agente, unificando as disposições no artigo
112, da Lei de Execução Penal, destacando-se, para o presente caso, as
previsões contidas em dois de seus incisos, a seguir expostos:
Art. 112. A pena privativa de liberdade será
executada
em
forma
progressiva
com
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013358-11.2020.8.26.0041 -Voto no 30127 CI
5
transferência para regime menos rigoroso, a ser
determinada pelo juiz, quando o preso tiver
cumprido ao menos:
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o
apenado for condenado pela prática de crime
hediondo ou equiparado, se for primário;
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o
apenado for reincidente na prática de crime
hediondo ou equiparado;
De sua leitura atenta percebe-se ser omisso o
dispositivo legal no que se refere à situação do agravante, pois embora
tenha sido condenado pela prática de tráfico de entorpecentes, não se
configurou a agravante específica.
Se por um lado não é primário, o que afastaria, a
princípio, a aplicação da fração de 40% (quarenta por cento) para a
progressão, por outro, não é reincidente na prática de crime hediondo ou
equiparado, de forma que também não incide o lapso de 60% (sessenta
por cento) para a transferência de regência prisional.
Sendo assim, só resta aplicar o percentual previsto
no inciso V do artigo citado, pois posicionamento em sentido diverso
implicaria em interpretação extensiva de norma penal em desfavor do
sentenciado.
Nesse sentido decidiu, recentemente, o Colendo
Superior Tribunal:
'HABEAS
CORPUS'.
EXECUÇÃO
PENAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013358-11.2020.8.26.0041 -Voto no 30127 CI
6
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
PLEITO
DE
RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA. ART.
112, VII, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL
(INCLUÍDO PELA LEI N. 13.964/2019). PACOTE
ANTICRIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM
CRIME
HEDIONDO.
INAPLICABILIDADE.
PACIENTE
REINCIDENTE
SIMPLES.
INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL DE 40% DO
ART. 112, V, DA MESMA LEI. NORMA MAIS
BENÉFICA. PRINCÍPIO DO 'FAVOR REI'.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
'HABEAS CORPUS' CONCEDIDO.
1. Firmou-se nesta Superior Corte de Justiça
entendimento no sentido de que, nos termos da
legislação de regência, mostra-se irrelevante que a
reincidência seja específica em crime hediondo
para a aplicação da fração de 3/5 na progressão
de regime, pois não deve haver distinção entre as
condenações anteriores (se por crime comum ou
por delito hediondo) (AgRg no HC n. 494.404/MS,
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, DJe 20/5/2019)' (AgRg no HC
521.434/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019,
DJe 08/10/2019).
2. Porém, com a alteração promovida pela Lei
13.964/2019 (Pacote Anticrime), o legislador
trouxe novas nuances ao tema, pois ao revogar o
art. 2o, §2o da Lei n. 8.072/1990, dispositivo o qual
não fazia diferenciação entre a reincidência
específica ou genérica para a progressão de
regime, estabeleceu novos lapsos para progressão
de regime, modificando também o art. 112 da Lei
de Execução Penal.
3. No caso dos autos, o paciente, que não é
primário, não se enquadra nos exatos termos do
inciso V, tampouco seu caso se amolda ao inciso
VII, uma vez que não é reincidente na prática de
crime hediondo ou equiparado. Desse modo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013358-11.2020.8.26.0041 -Voto no 30127 CI
7
forçoso reconhecer que, diante das duas situações,
em obediência ao princípio do 'favor rei', ao
paciente se deve aplicar a norma penal mais
benéfica, no caso a incidência do percentual de
40% previsto no inciso V do art. 112 da Lei
7.210/1984 para fins de progressão de regime.
4. 'Habeas corpus' concedido (HC 607.190/SP,
Relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
TURMA,
julgado
em
06/10/2020,
DJe
14/10/2020).
E no mesmo diapasão são os julgados desta Colenda
16a Câmara de Direito Criminal:
Agravo em execução
Insurgência defensiva
contra a decisão que indeferiu retificação de
cálculos para progressão de regime
Pleito
defensivo de afastamento da aplicação do prazo de
60% (ou 3/5) para fins de progressão de regime,
nos termos do artigo 112, inciso VII, da Lei de
Execução Penal, sob o fundamento de que o
dispositivo, com a nova redação dada pela Lei
13.964/2019, seria aplicável tão somente ao
reincidente específico, devendo, pois, ser reduzida
para 40% (ou 2/5), como disposto no inciso V, do
mesmo dispositivo legal
Admissibilidade

Decisão colegiada do STJ neste sentido Fração
de 60% (ou 3/5) que se baseia na recidiva
específica do agente (reincidente em crime
hediondo Recurso provido (Agravo de Execução
Penal
0005925-46.2020.8.26.0496;
Relator
Desembargador
OSNI
PEREIRA;
Ribeirão
Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM
6a
RAJ;
Data
do
Julgamento:
13/11/2020; Data de Registro: 13/11/2020).
Execução penal. Sentenciada reincidente genérica.
Cálculo homologado que considerou a necessidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013358-11.2020.8.26.0041 -Voto no 30127 CI
8
de cumprimento de 40% (2/5) da reprimenda para
a obtenção da progressão de regime pelo
sentenciado, por julgar que, a partir da edição da
Lei 13.964/2019, a exigência de 60% aplica-se
apenas aos reincidentes específicos. Insurgência
ministerial. Precedentes do C. STJ no sentido de
que deve prevalecer a interpretação mais favorável
ao condenado, em face da má redação dada ao
dispositivo
legal.
Ressalva
do
entendimento
pessoal do Relator. Decisão mantida. Agravo não
provido (Agravo de Execução Penal 0006659-
94.2020.8.26.0496;
Relator
Desembargador
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO; Foro de São
José do Rio Preto - Vara das Execuções Criminais;
Data do Julgamento: 13/11/2020; Data de Registro:
13/11/2020).
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Recurso defensivo.
Homologação de cálculo para fins de benefícios
prisionais. Decisão que impôs ao sentenciado o
cumprimento de 3/5 do crime equiparado a
hediondo, para obtenção de progressão de regime.
Pleito defensivo de aplicação do prazo de 40% de
cumprimento da pena, previsto no artigo 112, V, da
LEP. Possibilidade. Sentenciado que ostenta
reincidência de natureza comum. Prazo de 60% do
cumprimento da pena, previsto no artigo 112, VII,
da LEP, restrito aos agentes reincidentes na
prática de crime hediondo. Recurso provido
(Agravo
de
Execução
Penal
0006631-29.2020.8.26.0496;
Relator
Desembargador
LEME
GARCIA;
Ribeirão
Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM
6a
RAJ;
Data
do
Julgamento:
12/11/2020; Data de Registro: 12/11/2020).
Agravo em execução. Pedido de reforma da
decisão que homologou cálculo de progressão de
regime, exigindo o resgate de 60% da reprimenda.
Viabilidade.
Embora
reservado
entendimento
particular no sentido de ser dispensável a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013358-11.2020.8.26.0041 -Voto no 30127 CI
9
reincidência específica por parte do sentenciado,
seguindo recente posicionamento firmado pela 6a
Turma do E. Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do 'habeas corpus' no. 607.190/SP,
diante
da
lacuna
proveniente
da
Lei
no.
13.964/2019 (Pacote Anticrime), deve ser aplicada
a parcela de 40%, porquanto mais favorável aos
condenados reincidentes, quando não específicos
em prática hedionda. Cálculo que comporta
reparo. Provido (Agravo de Execução Penal
0004961-08.2020.8.26.0026;
Relator
Desembargador
GUILHERME
DE
SOUZA
NUCCI; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 -
Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ; Data do
Julgamento:
07/11/2020;
Data
de
Registro:
07/11/2020).
Agravo em Execução Penal. Recurso da defesa.
Reforma de decisão que indeferiu pleito de
retificação do cálculo da pena que homologou a
exigência de cumprimento de 3/5 (60%) da pena
para a progressão de regime. Pretensão de
aplicação do percentual de 40% de cumprimento
da pena para fins de progressão em razão do
advento da Lei no 13.964/19. Possibilidade.
Revisão de posicionamento anterior. Recente
decisão colegiada do Superior Tribunal de Justiça.
Art. 112, VII, da Lei de Execução Penal (incluído
pela Lei n. 13.964/2019). Reincidência específica
em crime hediondo. Inaplicabilidade. Agravante
reincidente simples. Ausência de previsão legal do
percentual exigido na espécie. Incidência do
percentual de 40% do art. 112, V, da mesma Lei.
Norma mais benéfica. Princípio do 'favor rei'.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e
deste Tribunal. Decisão reformada. Recurso
provido
(Agravo
de
Execução
Penal
0005795-11.2020.8.26.0026;
Relator
Desembargador
MARCOS
ALEXANDRE
COELHO
ZILLI;
Bauru/DEECRIM
UR3
-
Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013358-11.2020.8.26.0041 -Voto no 30127 CI
10
Julgamento:
04/11/2020;
Data
de
Registro:
04/11/2020).
HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS
Agravante
reincidente, condenado pela prática de crime de
tráfico de drogas
Anterior condenação pela
prática do crime de roubo majorado Pedido de
retificação
do
cálculo
que
considerou
a
necessidade de cumprimento de 3/5 da pena, para
fins de progressão
Pretensão de aplicação do
percentual de 40% de cumprimento de pena para
tal fim, em razão do advento da Lei no 13.964/19,
que seria mais favorável ao sentenciado

Cabimento Reincidência específica inexistente
Ausência de previsão legal do percentual exigido
na espécie Aplicação da nova redação do art.
112, V, da LEP que se mostra de rigor, eis que se
trata de 'novatio legis in mellius'
Decisão
reformada Agravo provido (Agravo de Execução
Penal
0003994-60.2020.8.26.0026;
Relator
Desembargador NEWTON NEVES; Presidente
Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM
5a
RAJ;
Data
do
Julgamento:
20/08/2020; Data de Registro: 20/08/2020).
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso
de DEIVID ALEXANDRE DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, para
determinar a retificação do cálculo de penas, a fim de que se considere o
cumprimento de 40% da reprimenda relativa ao crime equiparado a
hediondo para a progressão prisional, nos termos do artigo 112, inciso
V, da Lei de Execução Penal.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR